Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0719450-81.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): MARIA APARECIDA MARQUES PEREIRA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== À Secretaria da 1a Turma Criminal para que dê vista à advogada da agravante, a fim de que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a juntada do Relatório da Situação Processual Executória da agravante Maria Aparecida Marques Pereira e do apenado Gilberto Martins dos Santos, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto rELATOR